Tribunal: TJES
Processo: 5001333-34.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001333-34.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WASHINGTON REIS BATISTA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo
A
dvogado
Rafael Almeida de Souza
– OAB/ES nº
13.237
, em favor de

WASHINGTON REIS BATISTA
, apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª Vara
de
Conceição da Barra
,
sob a alegação de que
o
paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, com ênfase à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva.

Adiante,
sustenta

a ocorrência de excesso de prazo para
a
realização do julgamento
.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja
o poatulante

colocad
o
imediatamente em liberdade
e, subsidiariamente, que sejam aplicadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

Liminar indeferida,
conforme decisão de
I
D 2
335932
.

Informações devidamente prestadas (
I
D 2
308096
).

Parecer Ministerial acostado aos autos
(
ID 2
561151
)
, de lavra do Ilustre Procurador de Justiça
Almiro Gonçalves Da Rocha
, opinando
pel
a

denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
c
uida-se de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo
A
dvogado
Rafael Almeida de Souza
– OAB/ES nº
13.237
, em favor de

WASHINGTON REIS BATISTA
, apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª Vara
de
Conceição da Barra
,
sob a alegação de que
o
paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, com ênfase à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva.

Adiante,
sustenta

a ocorrência de excesso de prazo para
a
realização do julgamento
.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja
o postulante

colocad
o
imediatamente em liberdade
e, subsidiariamente, que sejam aplicadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o suplicante teve a prisão
em flagrante convertida em preventiva em razão da suposta prática do
s
crime
s
previsto
s
no artigo
121, §2º, inciso
V
II
,
c/
c
art. 14, inciso II
,
na forma do art. 70

(duas vezes),
t
od
os
do Código Penal,
artigo 33 c/
c
art. 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06
e art. 16 da Lei 10.826/03,
nos autos da ação penal nº
0000479-51.2020.8.08.0015
.

Conforme extrai-se da ação originária, o coacto, ao ser abordado pela Polícia Militar, empreendeu fuga e realizou disparos
de arma de fogo
contra os policiais, que re
s
ponderam

à
agressão,
a
tingindo
-o na perna.
Após o apreenderem, os agentes constataram que o mesmo estava em posse de um revólver calibre .38, com numeração raspada e carregado
c
om
06 (seis) munições.

Ao redor do local do flagrante, os militares apreenderam porções de crack e cocaína prontos para a venda, bem como R$ 100,00 (cem reais) em posse do recorrente. Procedendo com a varredura do terreno, os policiais realizaram a apreensão de uma balança de precisão, sacolas com pinos vazios, invólucros de maconha e crack, ácido bórico, 03 (três) celulares e uma expressiva quantidade de drogas, sendo: 833 (oitocentos e trinta e três) pinos de cocaína, 689 (seiscentas e oitenta e nove) pedras de crack, 130 (cento e trinta) buchas de maconha, aproximadamente 230 (duzentas e trinta) gramas de crack em pedras maiores, aproximadamente 550 (quinhentas e cinquenta) gramas de cocaína não embalada, além da quantia de R$ 13.509,55 (treze mil, quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

Constatou-se, outrossim, que o postulante possuía um mandado de prisão em aberto.

São, em síntese, os fatos
.

De início,
r
elembro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Constato que a medida constritiva se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
in concreto

do acusado, bem como pela gravidade da
s
conduta
s
praticada
s
, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar.

D
o mesmo
modo, observo que o Magistrado apresentou de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento, evidenciando a existência de indícios de autoria e provas de materialidade, bem como a necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal
.

Neste mesmo sentido, vejamos entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. GRAVIDADE DO FATO E REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA PELO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Hipótese em que a prisão cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois, além de o agravante ter sido preso em flagrante com 445g de maconha (e-STJ, fls. 52-53), ele "já se envolveu em atos infracionais e um furto" (e-STJ, fl. 35). 3. Segundo entendimento desta Corte, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 14/10/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 663.706/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021).

Logo, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração
a
gravidade da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública.

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência,
vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Neste contexto, destaco que a demonstração da presença dos requisitos do art. 312 do CPP evidencia o
periculum libertatis
, já que medidas cautelares alternativas não seriam suficientes ao caso, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, além de consignar a presença de indícios suficientes de autoria, destacou-se que a paciente foi surpreendida na posse de elevada quantidade de substância entorpecente (42kg - quarenta e dois quilos - de crack). Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Precedentes. 3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 4. Ordem denegada. (HC 665.383/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021).

N
o tocante
às alegações de excesso de prazo, relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

[...] 1. Este Tribunal Superior tem jurisprudência consolidada no sentido de que somente caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. [...] 8. Ordem denegada. [...] 7. Ordem denegada. (HC 714.093/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022)

Ademais, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que
“somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante”
(STJ
–
HC:491733SP2019/0031070-0,Relator: MinistraLAURITAVAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019).

Na hipótese
presente
, não se constata ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos nesta análise sumária, que o magistrado
a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual.

C
onstato
que
o MM. Juiz de Direito já procedera com
a pronúncia
do paciente, estando os autos em processo de formação do plenário do Júri para julgamento
.

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública,
as quais não seriam suficientes ao caso concreto
. Nessa linha:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS.
H
OMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
.
A
RT. 121, §2º, INCISO VII, C/C ART. 14, INCISO II, NA FORMA DO ART. 70 (DUAS VEZES), TODOS DO CÓDIGO PENAL, ART. 33 C/C ART. 40, AMBOS DA LEI 11.343/06 E ART. 16 DA LEI 10.826/03
.
1.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
.
PERICULOSIDADE DO AGENTE.
2.
A
USÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3
.
E
XCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO
.
REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.

4
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
5
. ORDEM DENEGADA.
1
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
frente a gravidade concreta da conduta
e periculosidade do agente
.
2.
Inviável
falar em
ausência
de fundamentação
na decisão responsável pela
manutenção da prisão preventiva
, haja vista que se encontra
fundamentada
nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente se levado em consideração a gravidade da conduta,
elemento apto
à configuração do risco à ordem pública.
3.
Não verificada
ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos
em
análise sumária, que
o
Magistrad
o

a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai
em
consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.

4
.
Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública,

torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

5.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.